Tribunal: TJPA
Processo: 0805700-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805700-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE ADOLESCENTES DE 13, 14 E 16 ANOS - IMPOSSIBILIDADE - FILHAS MAIORES DE 12 (DOZE) ANOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O presente Habeas Corpus impetrado em favor da ora paciente CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência dos fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, e, sobretudo, diante a presença de predicados subjetivos favoráveis, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), ou a sua substituição pela prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, tendo em vista a suspeita de envolvimento com o crime organizado, pois estou demonstrado nos autos uma verdadeira estrutura de distribuição de drogas na cidade de Salva Terra com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionado nessa cadeia criminosa.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação da paciente e demais investigados em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes na localidade (Salvaterra), ressaltando ainda que as investigações estão sendo realizadas pela polícia civil para encontrar as ramificações dessa estrutura criminosa, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação.

Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a paciente integraria a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato da paciente, ao que tudo indica ser integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região de Salvaterra, sendo temerário neste momento a concessão do presente remédio heroico ou aplicar medidas diversas da prisão, tendo em vista que as investigações estão em andamento na busca de encontrar as ramificações dessa organização que a paciente faz parte.

Além disso, os delitos informados nos autos, são de extrema gravidade na localidade interiorana de Salvaterra, quais sejam o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Restando ainda apurado que os integrantes da organização criminosa, dentre eles a paciente, planejam execução de distribuição de drogas fomentando a comercialização é intensa de drogas no interior do Estado de maneira constante e organizada.

Deste modo, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis da paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

A impetrante afirma que o Supremo Tribunal Federal, por meio da 2ª Turma, entendeu por conceder Habeas Corpus Coletivo nº. 143.641SP, em 20 de Fevereiro do ano corrente, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no Art. 319 do CPP.

Afirma que a Paciente está de acordo com o tudo o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, estando o D. Juízo de 1º grau, agindo contrário e de forma injustificada, a decisão proferida, não havendo outro meio, a não ser a presente impetração em busca do direito da Paciente.

Pois bem.

Não prospera o pedido de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP, uma vez que as filhas da paciente é mãe de três crianças menores, CRISTIAN CAUE SANTA BRIGIDA DOS SANTOS, de 13 anos, RAIANY CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA, de 14 anos e CAELANY CRISTINA VIEIRA ARAUJO, de 16 anos. A prisão domiciliar à mãe de adolescentes demanda comprovação de que é a única responsável pelos seus cuidados somente sendo deferido o benefício em caráter excepcional, o que não é o caso dos autos.

Destarte, não acredito estar havendo nos presentes autos nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da prisão preventiva

Havendo provas da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria em relação a paciente, bem como demonstrada a necessidade de sua segregação cautelar, não merece ser acolhido o pedido contido na inicial.

Dessa forma, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus sem pedido de Liminar
impetrado em favor da paciente
CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA
, em face da decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no art. 282, inciso I e II c/c art. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal – ID. 5458692.

Aduz que a Paciente está presa supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) desde o dia 24.05.2021.

Assevera que a Paciente estava junto com outro denunciado de nome LUIZ CLAUDIO, em uma motocicleta no município de Salvaterra, quando foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar, sendo levada para realizar revista por uma policial feminina, momento em que supostamente foram encontradas pedras de substância entorpecentes em seu sutiã.

Realizada audiência de custódia, momento em foi requerida a liberdade da paciente. No entanto, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, sob o fundamento da existência de indícios de autoria e periculum libertatis, não sendo analisado os requisitos subjetivos do presente pleito, fato que motivou a impetração do presente pleito requerendo a prisão domiciliar da Paciente, uma vez que é mãe de três crianças menores,
CRISTIAN CAUE SANTA BRIGIDA DOS SANTOS, de 13 anos, RAIANY CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA, de 14 anos e CAELANY CRISTINA VIEIRA ARAUJO, de 16 anos
, conforme certidão de nascimento anexas ao presente pleito, estando anteriormente os dois sob o cuidado e zelo de sua genitora, os quais estão sofrendo imensamente a ausência de sua mãe.

Requereu ao final a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando que a Paciente seja colocada em prisão domiciliar; e no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo a Paciente o seu sagrado direito, assegurando a mesma que permaneça em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal.

A prima facie, não vislumbrei presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual
INDEFERI a medida liminar
e determinei a expedição de ofício ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA
, para prestar, no prazo legal, as informações de estilo, com fulcro na Portaria nº 0368/2009-GP e na Resolução nº 04/2003. Logo em seguida à Procuradoria para manifestação.
(ID. 5479959).

O Magistrado
a quo
prestou as seguintes informações:

“(...) Considerando o pedido de informações sobre o feito a envolver o referido réu, temos a informar que:

a) Cuida-se de auto de prisão em flagrante em face da paciente em epígrafe, tendo sido distribuído sob o n. 0800332- 53.2021.8.14.0091, em virtude de ela estar, em tese, praticando os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas);

b) Narra a peça administrativa que a paciente foi abordada, quando estava na companhia do nacional LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES VIANA, após desembarcar da Lancha Golfinho, neste município de Salvaterra, e que tal procedimento foi necessário para averiguar denúncia recebida, pela Polícia Militar, de que a paciente estaria, naquele dia, transportando drogas de Belém para Salvaterra. De posse de tal informação, e após aguardar o desembarque de CARLA CRISTINA, os policiais militares efetuaram a sua abordagem e, por inexistir policial feminina, foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil para averiguação;

c) Na unidade policial, após inspeção realizada pelas policiais CRISTIANE (Cabo da Polícia Militar) e CLEICE (Escrivã da Polícia Civil), foi encontrada com a paciente a quantia de 164.9g (cento e sessenta e quatro gramas e novecentos miligramas) de ÓXI, dividida em quatro porções, além de um aparelho celular, razão pela qual a paciente foi presa em flagrante;

d) Após a audiência de custódia, realizada em 26/05/2021, às 11h30min, a paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ante a necessidade de garantia da ordem pública;

e) Quanto aos antecedentes criminais da paciente, é possível constatar, através da consulta a sua certidão criminal, que ela é tecnicamente primária;

f) Não há elementos suficientes para auferir com precisão a sua conduta social e personalidade;

g) A paciente se encontra custodiada desde 24/05/2021;

h) Finalmente, e não menos importante, imperioso esclarecer que este juízo determinou que a Autoridade Policial informasse se foi, ou não, realizada perícia no aparelho celular apreendido na posse da paciente.

Considerando as informações constantes no processo nº 0800332- 53.2021.8.14.0091, é o que cumpre informar. Estou à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários (...)”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus.
(ID. 5524072).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ e passo ao exame do mérito.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O presente Habeas Corpus impetrado em favor da ora paciente CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência dos fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, e, sobretudo, diante a presença de predicados subjetivos favoráveis, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), ou a sua substituição pela prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante em preventiva da paciente ocorrida na audiência de custódia (Id n. 5458692).

“(...) Trata-se de comunicado de flagrante delito dos nacionais Luiz Claudio Guimarães Viana e Carla Cristina Vieira Santa Brígida, pela prática, em tese dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Pelo que se extrai do respectivo auto, em sua lavratura foram ouvidos o condutor e as testemunhas. Os presos foram ouvidos. Outrossim, foi contatada pessoa da sua família. Além disso, os flagrados assinaram os documentos do flagrante.

Pois bem.

Quanto a prisão em flagrante, verifico que foi efetivada nos moldes preconizados pelo art. 302 do CPP.

No que tange aos procedimentos administrativos obrigatórios, verifico que a autoridade policial cumpriu o disposto no art. 304, do diploma processual penal.

Posto isso, HOMOLOGO o auto de prisão.

Passo a analisar a necessidade de manutenção da prisão dos flagrados, na forma do art. 310, do CPP.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que se legitime a prisão cautelar, impõe-se que os órgãos judiciários competentes tenham presente a advertência daquela Corte no sentido da estrita observância de determinadas exigências, em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a prescindibilidade em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “status libertatis” do indiciado/réu, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual (HC 99.981-SP, Ministro Celso de Mello).

No caso, situação fático-jurídica evidenciada nos autos indica a necessidade da prisão cautelar, ao menos por ora, de ambos os flagranteados.

Com efeito, a materialidade exsurge dos depoimentos das testemunhas, bem como do laudo toxicológico provisório.

Quanto a autoria, há indícios convincentes de que a flagrada trouxe a droga para esta comarca de Salvaterra, a mando de terceiros, e que iria entregá-la a pessoa que, segundo seu depoimento, desconhecia.

A versão de que fora obrigada a trazer a droga para salvar a vida do irmão, embora verossímil, carece de aprofundamento investigatório.

Quanto ao flagranteado, embora não tenha sido encontrado com a droga, propriamente, ficou claro no seu depoimento que estava a serviço de alguém cujo nome não podia, sequer, pronunciar, revelando sua participação, a princípio na empreitada criminosa.

Portanto, estão presentes as condições de admissibilidade da prisão, bem como os pressupostos da segregação cautelar previstas em lei (fumus comissi delecti).

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o chamado
periculum in libertatis
, ou seja, o perigo (seja à sociedade, seja ao bom andamento do processo, seja ainda, a aplicação da lei penal)
decorrente da soltura do preso, verifico também a sua presença, especialmente diante do
modus operandi,
o qual revela uma estrutura de distribuição de drogas nesta cidade com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionado nessa cadeia criminosa.

Assim, a fim de retirar do seio social pessoas capazes de trazerem grande inquietude à comunidade local é que a prisão cautelar se faz imprescindível.

Diante desse contexto fático-jurídico, tenho por bem em manter a prisão cautelar dos flagrados, a fim de preservar a ordem pública.

Posto isso, converto a prisão em flagrante de LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES E CARLA CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA, já qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com arrimo nos artigos 282, inciso I e II; art. 311, art. 312, caput e art. 313, todos do Código de Processo Penal (...)”.

In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, tendo em vista a suspeita de envolvimento com o crime organizado, pois estou demonstrado nos autos uma verdadeira estrutura de distribuição de drogas na cidade de Salva Terra com a participação de diversos agentes, todos sob a coordenação hierárquica de traficantes mais bem posicionado nessa cadeia criminosa.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação da paciente e demais investigados em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes na localidade (Salvaterra), ressaltando ainda que as investigações estão sendo realizadas pela polícia civil para encontrar as ramificações dessa estrutura criminosa, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação.

Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a paciente integraria a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato da paciente, ao que tudo indica ser integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região de Salvaterra, sendo temerário neste momento a concessão do presente remédio heroico ou aplicar medidas diversas da prisão, tendo em vista que as investigações estão em andamento na busca de encontrar as ramificações dessa organização que a paciente faz parte.

Além disso, os delitos informados nos autos, são de extrema gravidade na localidade interiorana de Salvaterra, quais sejam o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Restando ainda apurado que os integrantes da organização criminosa, dentre eles a paciente, planejam execução de distribuição de drogas fomentando a comercialização é intensa de drogas no interior do Estado de maneira constante e organizada.

Deste modo, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis da paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

A impetrante afirma que o Supremo Tribunal Federal, por meio da 2ª Turma, entendeu por conceder Habeas Corpus Coletivo nº. 143.641SP, em 20 de Fevereiro do ano corrente, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no Art. 319 do CPP.

Afirma que a Paciente está de acordo com o tudo o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, estando o D. Juízo de 1º grau, agindo contrário e de forma injustificada, a decisão proferida, não havendo outro meio, a não ser a presente impetração em busca do direito da Paciente.

Pois bem.

Não prospera o pedido de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP, uma vez que as filhas da paciente é mãe de três crianças menores, CRISTIAN CAUE SANTA BRIGIDA DOS SANTOS, de 13 anos, RAIANY CRISTINA VIEIRA SANTA BRIGIDA, de 14 anos e CAELANY CRISTINA VIEIRA ARAUJO, de 16 anos. A prisão domiciliar à mãe de adolescentes demanda comprovação de que é a única responsável pelos seus cuidados somente sendo deferido o benefício em caráter excepcional, o que não é o caso dos autos.

Destarte, não acredito estar havendo nos presentes autos nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da prisão preventiva

Havendo provas da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria em relação a paciente, bem como demonstrada a necessidade de sua segregação cautelar, não merece ser acolhido o pedido contido na inicial.

Dessa forma, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2021